Tribunal: TCU
Processo: 041.167/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria de Fatima Sousa Ribeiro (XXX.047.523-XX), em razão da inclusão de parcela VPNI relativa a GDPGPE e/ou GDACE cuja parcela fixa não foi absorvida por reestruturações e melhorias posteriores na carreira, na forma do art. 14 da Lei 12.716/2012; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. promova o recálculo da referida parcela fixa, na forma do art. 14, da Lei 12.716/2012, tendo em vista a obrigatoriedade de sua gradativa absorção em decorrência " do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza ", aí compreendido o montante acrescido aos proventos do servidor inativo pelo aumento do valor dos pontos atribuídos à parte fixa das gratificações GDPGPE e GDACE, sujeitando-se referida VPNI, unicamente, à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3. comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão, alertando a Sra. Maria de Fatima Sousa Ribeiro (XXX.047.523-XX) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.